Tribunal: TJSP
Processo: 2396631-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r Municipal no 47/2015, prevê a vacância do cargo por aposentadoria. 5. Ainda que se trate de servidora admitida inicialmente como celetista, inaplicável ao caso a tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema no 606, pois o precedente vinculante somente é aplicável aos empregados de empresas públicas, tratando-se, no caso paradigma, de empregados dos Correios, e não de agentes públicos vinculados à Administração Direta. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria pelo RGPS, conforme legislação municipal, implica vacância do cargo e exoneração do servidor. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 14o; EC no 103/2019, art. 6o; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal no 47/2015, art. 36, V. Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 17.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível: 1004309-76.2023.8.26.0637, Rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, j. em 09/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1003797-93.2023.8.26.0637, Rel. Des. VERA ANGRISANI, j. em 13/09/2023. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2396631-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Tanabi

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO. MUNICÍPIO DE TANABI. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, onde busca a impetrante impedir sua exoneração do cargo efetivo em razão de aposentadoria pelo RGPS.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO. MUNICÍPIO DE TANABI. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, onde busca a impetrante impedir sua exoneração do cargo efetivo em razão de aposentadoria pelo RGPS. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aposentadoria pelo RGPS implica vacância do cargo público e exoneração do servidor, conforme legislação municipal, mesmo para aposentadorias concedidas antes da EC no 103/2019. III. Razões de Decidir: 3. O STF, no Tema no 1.150, reconheceu a constitucionalidade de legislação municipal que prevê a vacância do cargo com a aposentadoria pelo RGPS, sem direito à reintegração. 4. A legislação local, Lei Complementar Municipal no 47/2015, prevê a vacância do cargo por aposentadoria. 5. Ainda que se trate de servidora admitida inicialmente como celetista, inaplicável ao caso a tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema no 606, pois o precedente vinculante somente é aplicável aos empregados de empresas públicas, tratando-se, no caso paradigma, de empregados dos Correios, e não de agentes públicos vinculados à Administração Direta. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria pelo RGPS, conforme legislação municipal, implica vacância do cargo e exoneração do servidor. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 14o; EC no 103/2019, art. 6o; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal no 47/2015, art. 36, V. Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 17.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível: 1004309-76.2023.8.26.0637, Rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, j. em 09/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1003797-93.2023.8.26.0637, Rel. Des. VERA ANGRISANI, j. em 13/09/2023. Decisão mantida. Recurso desprovido.